Tribunal: TJDFT
Processo: 0786580-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA RECONHECIDA NA VIA ADMINISTRATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. SÚMULA 42/TUJ. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que, após reconhecer a prescrição de parte da pretensão, julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 18.210,17 referente aos valores nominais das verbas reconhecidas na via administrativa. Em seu recurso assinala que a sentença está em contradição com tese fixada pela TNU (Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais), sendo que há expressa previsão legal de que o prazo prescricional não tem curso durante a demora para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Ainda, destaca que a própria gerência de pagamentos reconhece a existência da dívida. De todo modo, defende que no ano de 2024 o Distrito Federal disponibilizou formulário para pagamento de valores de exercícios findos, inclusive com o reconhecimento de parte dos valores devidos para a autora, o que demonstra a renúncia expressa da administração à prescrição.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se a prejudicial de prescrição da pretensão da parte autora.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a existência de requerimento administrativo e o reconhecimento da dívida pela administração pública dentro do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
5. A questão debatida nos presentes autos foi analisada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência por ocasião do processo no 0729132-07.2024.8.07.0016, resultando na edição da Súmula no 42 da TUJ, o que permite o regular prosseguimento desta demanda.
6. Cuida-se de pretensão para o pagamento de verba reconhecida na via administrativa. Consta nos IDs 69983940-69983941 documentos emitidos pela parte ré informando que a parte autora possui quantias a receber referentes a despesas de exercícios encerrados nos anos de 2011, 2014 e 2019 a 2023.
7. Sobre a prescrição, o artigo 4o do Decreto no 20.910/32 dispõe que: “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. A dívida corresponde aos exercícios de 2011, 2014 e 2019 a 2023, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida. Ademais, destaca-se que os IDs 69983940-69983941 apontam os números dos pedidos formulados nos anos de 2012, 2015 e 2020 a 2024 para aqueles valores, o que demonstra a existência de requerimento administrativo desde aqueles anos e reconhecido conforme declaração emitida no ano de 2024.
8. Não há que se falar em prescrição quando o Distrito Federal reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, conforme declaração emitida no ano de 2024 (ID 69983940), e não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, e constatada a ausência de afronta ao tema 1.109 de recursos repetitivos, não se verifica a ocorrência de prescrição.
9. Sobre o tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”. Prejudicial de prescrição afastada.
10. Assim, deve a sentença ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado no documento ID 69983940, com a incidência da regular atualização monetária.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor nominal da condenação de R$ 18.210,17 para R$ 24.031,43 (vinte e quatro mil, trinta e um reais e quarenta e três centavos), a ser atualizado nos termos indicados na sentença. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 4o; Lei no 4.320/1964, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 42/TUJ/TJDFT.